Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752541-94.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão exarada no ID 54368750, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto - ao fundamento do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil -, uma vez que violado o princípio da dialeticidade. Em suas razões de agravo interno (ID 54530317), prefacialmente, o agravante suscita as preliminares de negativa prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa, uma vez que entende ter demonstrado - e fundamentado -, todos os pontos de irresignação em relação à decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados. No mérito, especificamente no que tange à ofensa à dialeticidade, o agravante afirma ter especificado a validade das duplicatas, a responsabilidade dos avalistas, a regular operação do factoring, bem como a regularidade do direito cambiário. O recorrente colacionou imagens de suas razões recursais das quais extraiu trechos com os seguintes argumentos: a) o título de crédito foi negociado no regular exercício de sua atividade de factoring; b) há plena possibilidade de se cobrar do avalista a obrigação estampada no título; c) as duplicatas foram regularmente emitidas e circularam normalmente, com autonomia, literalidade e cartularidade; d) duplicatas emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring; e) não há que se falar em cessão de crédito, mas sim em operações cambiárias regulares e f) ao terceiro que assina documento impõe-se a responsabilidade solidária pelo pagamento integral da dívida. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e proceda-se à análise da tutela recursal. Subsidiariamente, requer a análise do agravo interno pelo eg. Colegiado. É o relatório. Analiso, prefacialmente, as preliminares suscitadas de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa. Verifico, de plano, que ambas as preliminares devem ser rejeitadas. A inadmissibilidade recursal é de exclusiva responsabilidade da parte, de forma que as suas consequências e resultados não podem ser atribuídas ao Estado. Ao Poder Judiciário não se autoriza inferir os fundamentos e impugnações da parte, ou presumir a presença de requisitos de admissibilidade com o intuito de minimizar o impacto material do recurso inadequadamente interposto. No caso dos autos, a prestação jurisdicional foi efetivamente realizada até o limite máximo permitido pela presença dos requisitos de admissibilidade presentes no recurso, de forma que a análise resultou na prestação jurisdicional possível para o agravo de instrumento interposto – que não atendeu ao princípio da dialeticidade. No que tange ao cerceamento de defesa, verifica-se que esta Relatoria não indeferiu qualquer pleito do agravante que pudesse ter deferido, uma vez que a inadmissibilidade recursal por ausência dos requisitos essenciais é medida vinculativa e impositiva. Como dito alhures, a ausência de impugnação específica da decisão desonera a parte recorrente e transmitiria ao Juízo natural o papel de encontrar os fundamentos para analisar o direito pretendido pela parte, o que não é compatível com a prestação jurisdicional. No que tange ao mérito recursal, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. No caso dos autos, a r. decisão agravada, embora de forma muito direta e sintética, se pronunciou no sentido de que o contrato de factoring é incompatível com a emissão de nota duplicata para a responsabilizar a faturizada/cedente. Isso porque o entendimento decorre do fato de que a emissão de nota duplicata para responsabilizar a faturizada corrompe a finalidade contratual do factoring, uma vez que busca mitigar o risco inerente à atividade da faturizadora (FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL) em relação à faturizada/cedente. No caso dos autos, a agravante é a faturizadora, e a cedente/faturizada é a empresa GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO, ora agravada. Foi também em desfavor de GOL LOGÍSTICA que foi emitida à referida nota duplicata avalizada, fato que passou a qualificar GOL LOGÍSTICA, do ponto de vista cambial, como sacada. O entendimento do Juízo a quo, externalizado pela r. decisão recorrida, é, portanto, seguindo linha de entendimento do c. STJ - consoante REsp n. 1.711.412/MG, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze -, no sentido de que as duplicatas emitidas em desfavor da cedente do crédito em contrato de factoring são nulas de pleno direito. No caso dos autos, tendo em vista que o aval foi aposto em título incompatível com o contrato de factoring, os avalistas, por consequência, não poderão ser executados. Percebe-se, portanto, que os demais agravados, cuja ilegitimidade passiva também fora reconhecida, são pessoas físicas que apuseram aval em título nulo de pleno direito, uma vez que emitido em desfavor da empresa GOL LOGÍSTICA – que mesmo sendo cedente do crédito de factoring, constou como sacada da duplicada. É de uma clareza solar que a soma dos fundamentos apresentados pelo recorrente, tanto no agravo de instrumento quanto no presente agravo interno, passa ao largo de adentrar à temática de fundo, uma vez que se restringem a reafirmar a validade e a regularidade dos atos cambiais isoladamente consolidados, sem enfrentar o fato de que foram prospectados em contexto de contrato de factoring – que é a exata ratio decidendi da r. decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem efeito a manifestação retro (ID. 54810494), ante o evidente erro material. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 às 15:50:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora